Tribunal: TCU
Processo: 015.786/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca do dever de reembolso na prorrogação de requisição de servidores do Poder Executivo Federal pela Justiça Eleitoral.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF) acerca da necessidade ou não de reembolso ao órgão de origem no caso de novas requisições de servidores e empregados públicos do Poder Executivo Federal que anteriormente já estiveram a serviço do TRE/DF pelo período de três anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer desta consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. responder ao consulente que a requisição de servidores e empregados públicos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, amparada na Lei 13.328/2016, deve observar o seguinte: 9.2.1. a manifestação de interesse pela prorrogação da requisição e a sua formalização devem ocorrer até o final do prazo inicialmente previsto no artigo 105 da Lei 13.328/2016, sob pena de configurar nova requisição, a qual, em cumprimento ao artigo 9o, §2o, do Decreto 10.835/2021 e ao princípio da impessoalidade, não será nominal; e 9.2.3. caso haja prorrogação da requisição do mesmo servidor, observada a condição prevista na alínea anterior, caberá ao requisitante reembolsar as parcelas remuneratórias discriminadas no artigo 106 da Lei 13.328/2016; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Presidente do TRE/DF.